Tribunal: STF
Processo: RE 1278551
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ICMS. LEI ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. EC 42/2003, ART. 4º. CONVALIDAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS, ANTERIORES E POSTERIORES, QUE ESTABELECERAM O ADICIONAL DE ICMS PREVISTO NO ART. 82, §1º, DO ADCT, ATÉ A EVENTUAL SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.